Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-63.2020.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003429-63.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (APELADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NOGUEIRA BARBOSA (VÍTIMA), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO
ART.
121, §2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 29,
CAPUT
, E 14, INCISO II, AMBOS DO CP (1º FATO), E ART. 2º C/C §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 (2º FATO) –
PRIMEIRO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE DO
DECISUM
POR FALTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – DESCABIMENTO – MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO REALIZAR CONSIDERAÇÕES APROFUNDADAS DE MÉRITO, UMA VEZ QUE PODERIA INCORRER EM INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR HUMANO – INCUMBÊNCIAS AOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – CRIME CONEXO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DELITO QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA TORTURA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA –
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida dos pleitos de absolvição sumária e impronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação da pronuncia, pois a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E 14, INCISO II, AMBOS DO CP (1º FATO), E ART. 2º C/C §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 (2º FATO) –
SEGUNDO
RECORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.
º 1003429-63.2020.8.11.0037 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde
John Kenned Morais Gouveia de Souza
e
Matheus Gabriel Brito Borges
foram pronunciados como incursos na sanção do
art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do CP (1º Fato), e como incursos no art. 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato)
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id. 111544206).

Inconformado com a r. decisão, a defesa do recorrente
John Kenned Morais Gouveia de Souza
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronuncia, absolvição sumária, por inexistir suporte probatório mínimo que indique a autoria do crime, fundamentação precária da pronúncia, devendo ser anulada, além de pugnar pela desclassificação de forma genérica, descreve que o crime conexo sequer houve argumentos na pronúncia para mantê-lo e,
subsidiariamente pede o afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel
. (Id.
111544236
)

Igualmente,
Matheus Gabriel Brito Borges
, inconformado, interpôs recurso em sentido estrido. Em suas razões busca a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja impronunciando o acusado, ante a inexistência de indícios de autoria. (Id. 111544239)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento dos recursos interpostos
(Id.
111544242
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 111544248).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos interpostos, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 118038461)

“
Sumário:
recurso em sentido estrito – homicídio qualificado tentado e organização criminosa –
Inconformismo das defesas

– pleito de despronúncia – inviabilidade
- materialidade comprovada e indícios de autoria – relatos da vítima e de testemunhas de que os Recorrentes participaram da captura e da sessão de espancamento, que causaram as lesões na vítima, que só não foi a óbito em razão de denúncia anônima e da pronta ação policial – desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia –
afastamento das qualificadoras – tortura e recurso que dificultou a defesa da ofendida
– inocorrência – decisão que demonstra os indícios das qualificadoras – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - improcedência – qualificadoras que não são manifestamente improcedentes –
crime conexo – integrar organização criminosa
– indícios suficientes – competência para análise do Conselho de Sentença - in dubio pro societate – submissão ao Tribunal do Júri -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos RECURSOS
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
John Kenned Morais Gouveia de Souza
e
Matheus Gabriel Brito Borges
, qualificados, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação penal nº 1003429-63.2020.8.11.0037, em que foram pronunciados como incursos na sanção do art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do CP (1º Fato), e como incursos no art. 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato).

Assim narra à denúncia: (Id. 111544636)

“
FATOS DELITUOSOS:

1º FATO:

Entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho do ano de 2020, na Rua Zenilton Ferreira Campos, nº 593, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, deram início ao ato de matar a vítima
JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA
, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls.11/14-IP), somente não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a Polícia Civil foi avisada, logrou êxito em chegar no local antes da consumação do crime e encontrou a vítima, a qual foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Boletim de Ocorrência (fls. 65/71-IP) e prontuário de atendimento médico que seque anexo.

Na ocasião, a polícia civil tomou conhecimento de que uma pessoa teria sido capturada por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e que possivelmente seria executada, podendo ser encontrada na Rua Zenildo Ferreira Campos, n. 593, Bairro Primavera III.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado para apurar os fatos narrados. Ao perceberem a presença de policiais, os que ali se encontravam empreenderam fuga, sendo possível com diligências a captura de alguns que estavam presentes, quais sejam, dos denunciados JONH e GEAN e do adolescente RAFAEL.

Em continuidade às diligências, efetuaram buscas na residência mencionada, oportunidade em que foi encontrado dentro de um buraco no quintal, tipo uma vala de fossa, a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, que estava coberto por uma toalha, com os pés e as mãos amarrados para trás e com ferimentos e diversos hematomas.

Após receber os primeiros socorros, a vítima reconheceu os autores do delito como sendo os denunciados MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, GEAN ROCHA OLIVEIRA e JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, além dos adolescentes PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – fls. 31/32-IP).

Com a oitiva audiovisual da vítima (fl. 29-IP), apurou-se que a adolescente THAISSA foi em quem chamou os demais para darem um “salve” na vítima, os quais teriam atendido e ido ao encalço de JOSÉ, que estava nas proximidades da residência de THAISSA.

Ao encontrarem a vítima os denunciados e os adolescentes a chamaram para que fosse até eles, porém JOSÉ negou. Ocorre que os denunciados o puxaram e lhe mostraram um revólver, obrigando-o a ir com eles.

Os denunciados então colocaram a vítima dentro de um carro (modelo parati, cor prata, localizado pela polícia nas proximidades da casa onde a vítima estava), pertencente ao denunciado MATHEUS, e a levaram para os fundos da casa de PABLO, onde a amarraram com os pés e braços para trás, jogaram água gelada e a agrediram fisicamente com socos, chutes e pauladas, deixando a vítima amarrada no buraco, com frio e sede da noite do dia 31/05 até por volta das 18 horas do dia 1º/06, quando a polícia o localizou.

Apurou-se, por meio da oitiva da vítima, que o denunciado JONH estava muito violento e a agrediu com chutes (8’), o que também foi feito pelos adolescentes PABLO e RAFAEL (7’48 e 8’46), sendo que eles e os demais (GEAN e MATHEUS, 9’19 e 10’05) localizaram JOSÉ na via pública, o obrigaram a entrar no carro e o levaram para a casa de PABLO, onde o amarraram e, ainda, o jogaram no buraco, enquanto aguardavam a autorização final para a consumação do crime, bem como que a adolescente THAISSA, além de ter lhes chamado, ficou no local durante as agressões.

Durante as agressões e atos contra a vítima, os denunciados entravam seguidamente em contato com os membros da organização criminosa “Comando Vermelho” LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE, e GILSON (não identificado até o momento), que estavam, pois, cientes e de acordo com os atos, solicitando autorização para consumar o crime (matá-lo) e levá-lo para o Rio das Mortes (5’49 da oitiva da vítima), o que somente não ocorreu por conta da chegada da Polícia Civil.

Registre-se, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE”, é tido como “gerente” do Comando Vermelho nesta Cidade e, pois, mandante do crime, já que a vítima aponta ele como interlocutor com os executores.

O crime foi cometido mediante tortura, eis que os denunciados infligiram na vítima intenso sofrimento físico e mental, durante os atos de execução do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cinco indivíduos a abordaram em via pública e a renderam com arma de fogo, levando-a para a casa onde ocorreram as agressões, sem que pudesse esboçar reação aos atos.

2º FATO - CONEXO:

Em datas e horários incertos, mas em especial no mês de maio e início do mês de junho de 2020, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, com a participação dos adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, integravam a organização criminosa denominado CV “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Restou apurado a partir de investigações realizadas pela Polícia Civil que os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação neste município, em especial por conta do delito contra a vida na forma tentada acima exposto, o qual foi cometido pela organização criminosa, já que durante a execução do crime os denunciados JONH, GEAN e MATHEUS falavam via telefone com superiores da organização, dentre eles o denunciado LEANDRO, que foi civilmente identificado pela polícia.

É que durante a execução do crime de homicídio da vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, os denunciados GEAN, JONH e MATHEUS, além dos adolescentes envolvidos, referiam-se a dar um “salve” na vítima (5’58), que é um termo utilizado para castigo pela organização, bem como se referiam verbalmente ao “Comando Vermelho” (oitiva audiovisual da vítima 11’03).

Há, também, a declaração da genitora do adolescente PABLO (fl. 18-IP), que confirma a participação do filho e de RAFAEL, dados esses evidenciadores da sua estreita interação na organização criminosa.

Ressalta-se que esta organização criminosa da qual fazem parte – Comando Vermelho -, é responsável por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere ao planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos, tráfico de drogas e contra a vida.

Saliente-se, que no local do 1º fato também foram localizados entorpecentes e uma quantia em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 11/14-IP e Laudo Preliminar nº 210.2.04.2020.006120-01 – fl.64-IP), bem como que foi encontrada quantia em dinheiro na residência do denunciado MATHEUS, vulgo “Lenda”, bem como eletrônicos de origem duvidosa.

A organização, como visto, contava com a participação de adolescentes, bem como de arma de fogo, já que a vítima afirmou em sua oitiva que foi abordada por um dos integrantes fazendo uso de arma de fogo.

O denunciado MATHEUS foi apontado como “disciplina” da organização criminosa, ou seja, responsável por aplicar “salves”.

O denunciado LEANDRO, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, foi mencionado como “gerente” da organização “Comando Vermelho”, ou seja, possuía voz de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução (relatório das fls. 87/96-IP).

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENÚNCIA
a Vossa Excelência os denunciados
JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, e 14, II, do Código Penal (
1º Fato
); e dos denunciados
JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”
, como incurso nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os § 2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013
e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (
2º Fato
), requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados”.

DA IMPRONÚNCIA

O magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes art. 121, § 2°, incs. II, III e IV, do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 111544637 – pág. 05/06), termo de exibição e apreensão (Id. 111544637 – pág. 11), anexo fotográfico (Id. 111544637 – pág. 12/14), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 111544637 – pág. 30/36), boletim de ocorrência (Id. 111544637 – pág. 64/70), relatório policial (Id. 111544638 – pág. 10/22), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados, aos quais, retiro da sentença de pronuncia: (Id. 111544206)

“A vítima José Nogueira Barbosa foi ouvida pela Autoridade Policial registrada através das imagens feitas por vídeo enquanto ainda estava hospitalizada e afirmou que os seus agressores foram os réus MATHEUS, JHON KENEDY e GEAN que contaram também com o auxílio de LEANDRO MIRANDA e, ainda, os menores Rafael, Pablo e Thaisa. Afirmou, ainda, que todos pertenciam a facção criminosa “Comando Vermelho” sendo que a ação criminosa teria sido articulada e comandada pelo chefe da facção, Leandro, consignando expressamente que:

Delegada de polícia: Senhor José Nogueira Barbosa eu vou fazer a declaração do senhor agora tá (...). Hoje é 01/06/2020 aproximadamente 16h00min vamos começar o seu termo de declaração. (...) Onde senhor estava quando chegou esses suspeitos que o senhor disse que amarrou o senhor e o agrediu?

Vítima: Eu tava lá na casa da menina, da Tais lá (...) ela chegou, me chamou e me viu sem camisa. Ela achou que eu ia agredir o menino ou ela aí ela chamou os cara lá. Delegada de polícia: (...) Essa Tais que você fala você tem acesso a essa casa? Você tem amizade com ela, com a família dela?

Vítima: Só com a mãe dela.

Delegada de polícia: (...) Então você já foi outras vezes na casa dela?

Vítima: Já.

Delegada de polícia: O senhor tinha bebido?

Vítima: Tinha bebido (...) não estava muito bêbado, não.

Delegada de polícia: Aí o senhor não agrediu ninguém lá (...)?

Vítima: Não agredi não. Aí quando eu saí ela já chamou os cara, ai eu sai, eu já ia pra casa (...) três quadras já ai o cara veio atrás de mim de bicicleta e botou eu pra voltar. Ele de bicicleta e veio outro a pé só que o a pé não chegou onde eu tava não né (...) ele ficou lá na esquina esperando, ai me chamou e eu disse: “Não. Eu não vou, não. Aí ele disse: “Vai. Vai” e saiu me puxando, empurrando a bicicleta e me puxando.

Delegada de polícia: Algum momento eles apresentaram uma arma de fogo pro senhor?

Vítima: Eles apresentou um revólver (...) ai eu voltei e eles me levaram lá. Chegou lá eles me amarrou e jogou dentro do carro e levou lá pra casa lá e amarrou (...) ai ponhou eu lá nos fundos na arinha deixou eu lá. Jogaram água gelada “neu”, jogaram água de amaciante.

Delegada de polícia: Bateram muito no senhor?

Vítima: Me deram uns chutes bom heim (...) frio, sede (...). Eu vim tomar água a hora que vocês (policiais). (...) Chegaram do jeito que me jogaram lá amarrado eu fiquei a noite toda, o resto da noite. Até umas nove horas e depois me jogaram no buraco.

Delegada de polícia: (...) O senhor falou que foi a menina que chamou. O senhor viu a

presença dela ou a voz dela no local também quando eles estavam lhe agredindo? Vítima: Ela tava lá sim.

Delegada de polícia: (...) Quando eles conduziram o senhor até a casa dela levaram o senhor pra outra casa em que veículo?

Vítima: Na Parati (...) era prata (...) pareceu bastante uma Parati (...) fui amarrado na casa dela e já botaram no carro.

Delegada de polícia: E as agressões também começaram na casa dela?

Vítima: Não. Só quando chegou lá.

Delegada de polícia: Mas ela presenciou o fato?

Vítima: Ela tava lá. Ela tava até hoje até na hora que vocês chegaram ela tava (...) tinha ela e outra morena.

Delegada de polícia: O senhor deduz mais ou menos quantas pessoas, tinham várias pessoas no local que estavam apoiando isso?

Vítima: Correu três. Eu nem sei direito porque eu tava com a cabeça no buraco e eles me cobriram, mas pra mim que correram três (...).

Delegada de polícia: (...) Te agrediram e disseram que o motivo era o que? O que eles falavam (...)?

Vítima: Eu escutei eles falando ligando pro cara do “Chevette” e pro Gilson, conversando: “E ai não vai liberar não? Pra nos levar ele logo pra nos fazer ele?”. Aí o cara disse: “Não tenha calma pera aí. Daqui a pouco eu libero”. Aí um deles falava: “Ele tá enrolando (...) fica enrolando nos e não leva o cara logo” (...) ia me levar lá pro Rio das Mortes.

Delegada de polícia: Algum momento eles citaram algumas palavras de alguma organização criminosa? (...) Se era algum “salve” alguma coisa de uma organização criminosa?

Vítima: Eles falou que ia levar que era pra dar um “salve”, que hora eras pra fazer (...). “Vamo fazer o cara. Não vai liberar, não?” E o chefe: “Calma daqui a pouco eu libero”, o Gilson.

Delegada de polícia: E esse “Chevette” o que que ele falava?

Vítima: Do “Chevette” eu não entendi muita coisa não.

Delegada de polícia: (...) A mãe do menino, a dona da casa, algum momento você presenciou ela ou ouviu alguma coisa sobre ela?

Vítima: Não (...) ela viu só naquela hora que já tiraram eu do buraco.

Delegada de polícia: Então eu vou começar a mostrar duas fotos. É um reconhecimento fotográfico tá (...). Primeiro é esse aqui ele estava no local do fato? Vítima: Tava esse ai tava (...) participou sim (...) esse ai foi o que deu uma paulada na minha cabeça (...). Esse aí é o que tava mais zangado (...) é o que tava mais brabo esse ai (...) ele falou: “Vamo cortar o pescoço dele”.

Delegada de polícia: (...) Eu vou agora lhe mostrar outro. Esse aqui?

Vítima: Esse aí tava também só que esse ai não tava muito zangado não (...) ele me agrediu, mas só que não foi muito não foi uns dois chutes.

Delegada de polícia: Esse aqui (Pablo Henrique dos Reis Barreto) a gente encontrou o senhor na casa dele.

Vítima: Esse aí também tava violento (...). Esse aí foi o que jogou água em mim, água gelada e água de amaciante (...) agrediu deu uns chutes.

Delegada de polícia: Esse aqui (Gean Rocha Oliveira) (...) o senhor viu ele no local, ele lhe agrediu, ele tava participando?

Vítima: (...) Ele foi lá participou, mas não me agrediu não (...). Ele foi só olhar eu e conversar lá com os cara.

Delegada de polícia: Quantas vezes ele esteve no local e que horário (...)?

Vítima: Ele teve duas vezes (...) ele teve a noite aí foi embora (...) aí só ficou o dono da casa e a Tais (...).

Delegada de polícia: Aí eu vou te mostrar o último (Matheus Gabriel Brito Borges) (...)? Vítima: Esse aí tava também (...). Ele não me agrediu não (...) ele ajudou só amarrar (...). Eles falavam: “Você pegou pesado. Você mexeu foi com o Comando Vermelho” eles falavam. (...) Nos vamos lhe “fazer” lá no Rio das Mortes.

Delegada de polícia: (...) Estou mostrando o MATHEUS, participou?

Vítima: É. Positivo.

Delegada de polícia: Agora eu vou mostrar o GEAN ROCHA pro senhor.

Vítima: Participou também.

Delegada de polícia: Agora eu vou lhe mostrar o RAFAEL. Esse que o senhor falou que tava violento.

Vítima: Esse tava.

Delegada de polícia: Vou te mostrar agora o KENNEDY (...) e o PABLO do lado que era

o dono da casa.

Vítima: O KENNEDY também tava violento (...) só que o outro lá tava mais (...) o RAFAEL.

Delegada de polícia: E esse aqui é o dono da casa e também é menor (...).

Vítima: Esse aí bateu com o pau na minha cabeça (...)

Delegada de polícia: O senhor deseja declarar mais alguma coisa?

Vítima: Esse aí.

Delegada de polícia: Esse qual que eu pego a foto (...)?

Vítima: Esse aí (Kenned) ele pegou um bocado de cigarro e botou na minha boca “Come, engole, engole”.

Delegada de polícia: Fizeram o senhor usar droga foi isso? (...) Ingerir bebida?

Vítima: Não.

Delegada de polícia: Te agrediram sexualmente?

Vítima: Não.

Delegada de polícia: Só fisicamente?

Vítima: Só.

Delegada de polícia: E xingamento verbalmente?

Vítima: Xingamento aham!

Delegada de polícia: A todo tempo tavam organizando pra matar o senhor?

Vítima: Pra matar. É.

Delegada de polícia: O senhor sofreu bastante lá?

Vítima: Sofri.

Delegada de polícia: Foi muito agredido?

Vítima: Foi (...). (Registro
audiovisual - ID
33862056
e 33862069).

No mesmo ato a Delegada de Polícia questionou sobre a participação de cada um dos acusados oportunizando o ofendido a realizar o reconhecimento fotográfico tendo José Nogueira apontado de maneira individualizada a conduta de cada envolvido na prática delituosa (registro audiovisual – ID 33827397), conforme segue:

Sobre Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza:

“(...) Vítima: Esse aí tava também só que esse ai não tava muito zangado não (...) ele me agrediu, mas só que não foi muito não foi uns dois chutes (...) O KENNEDY também tava violento (...) só que o outro lá tava mais (...) o RAFAEL (...) Esse pegou um de cigarro e botou na minha boca “come, engole, engole” (...)”.

Acerca de Gean Rocha Oliveira:

“(...) vítima: (...) ele foi lá, participou, mas não me agrediu não (...) ele foi só olhar eu e conversar lá com os caras. Delegada: Quantas vezes ele esteve no local e em que horário (...)? Vítima: Ele teve duas vezes (...) ele teve a noite ai foi embora (...) ai só ficou o dono da casa e a Thaisa (...)”.

Quanto a Matheus Gabriel Brito Borges:

“(...) Vítima: Esse aí tava também (...) ele ajudou amarrar (...)”.

A vítima relatou, ainda, a participação de três adolescentes no cometimento do ilícito que teriam agido da seguinte forma:

Rafael Gonçalves dos Reis:

“(...) Vítima: Tava esse aí tava (...) participou sim (...) esse ai foi o que deu uma paulada na minha cara (...) esse ai é o que tava mais zangado (...) é o que tava mais brabo esse ai (...) ele falou: “vamos cortar o pescoço dele” (...)”.

Pablo Henrique dos Reis Barreto:

“(...) Vítima: Esse ai também tava violento (...) esse ai foi o que jogou água em mim, água gelada e água de amaciante (...) agrediu deu uns chutes (...).

Thaissa Pereira da Silva:

“(...) Vítima: Eu tava lá na casa da menina, da Thaisa lá (...) ela chegou, me viu sem camisa, ela achou que eu ia agredir o menino ou ela, ai ela chamou os cara lá (...) Delegada: (...) o senhor falou que foi a menina que chamou, o senhor viu a presença dela ou a voz dela no local também quando eles estavam lhe agredindo? Vítima: Ela tava lá sim. (...)”.

No curso da instrução processual o ofendido José Nogueira não foi ouvido por não ter sido localizado. Todavia, as demais testemunhas policiais civis inquiridas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa identificaram os acusados como sendo os autores do delito, conforme consta nas seguintes passagens:

Testemunha: (...) Desde que tivemos a informação determinei que a equipe fosse no local, realizasse diligência pra encontrar o endereço exato e realmente verificar se tinha uma vítima amarrada sofrendo espancamento e tortura, conforme foi dado a informação pra polícia. (...) A equipe fez essas diligências até chegar na casa onde foi acompanhada a casa da dona Edna que é a mãe do Pablo. Ela acompanhou a polícia e lá a polícia encontrou o seu José amarrado né, todo espancado em um buraco que parecia uma fossa, mas antes disso ele tava todo coberto com uma toalha e tava se mexendo e por isso que a polícia conseguiu identificar. Com isso prestou o socorro e também algumas pessoas que estavam lá, alguns suspeitos, uns fugiram e outros foram abordados e conduzidos até a delegacia onde foi efetuado o flagrante. (...) Essas pessoas são membros de organização criminosa, conhecida pela Polícia Civil, pelas investigações que já efetuamos, a própria vítima confirmou em suas declarações reconhecendo quem estava lá no local, a motivação foi nos passado que era porque ele estava tentando estuprar a menina – a Thaisa, mas não ficou isso comprovado e daí eles decidiram que iam fazer a justiça com as próprias mãos, ou seja, iriam espancar, torturar e depois que matar jogar no Rio das Mortes o corpo. Pra isso eles precisavam de uma autorização de um dos líderes que está atuando aqui atualmente, é o “Léo do Chevette”, o Leandro como mandante de vários homicídios aqui na cidade. Pela própria vítima ela ouviu no telefone que foi dada essa autorização, mas a polícia chegou no local antes que eles efetuassem.

Promotora de Justiça: (...) Então foi uma informação anônima (...) um informante, alguém que comunicou o fato para a polícia (...)?

Testemunha: Uma fonte humana que está com medo da organização e não quis falar, inclusive, até a própria mãe Edna falou que não avisou pra polícia do corpo porque estava com medo da organização.

Promotora de Justiça: A senhora falou que a residência onde a vítima estava era da Edna, mãe do Pablo, um adolescente. O que que a senhora poderia falar sobre esse adolescente o Pablo?

Testemunha: (...) Ele comete furtos, tráficos de drogas, ele já é conhecido pela polícia, inclusive, ele estava bem atuante sendo utilizado para organizar mais pessoas para o “Léo do Chevette” pra atuar em crimes na cidade sendo membros da organização criminosa.

Promotora de Justiça: O outro adolescente, o Rafael também já havia alguma coisa de investigação em face dele? Rafael e a Thaisa?

Testemunha: A Thaisa, não. A Thaisa ela seria a motivação. Não conseguimos comprovar se ela é da organização, mas como pelo o que falou até a própria vítima é como se ela tivesse pedido pra organização que fizesse isso. Agora o Rafael sim, todos eles envolvidos tem antecedentes criminais.

Promotora de Justiça: E o Rafael também seria da organização criminosa com os outros adolescentes?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça: Dos maiores o JHON KENEDY, o GEAN, o MATHEUS e o LEANDRO. A senhora falo do Leandro que ele (...) teria uma hierarquia sobre os demais. O que a senhora pode falar de cada um deles na organização criminosa e na autoria e coautoria desse crime?

Testemunha: Na organização quem tem apenas a hierarquia é o LEANDRO. Ele que determina aqui em Primavera que os demais, inclusive, os menores cometam os roubos, furtos e tráficos na cidade (...) principalmente também os homicídios e ele é bem assim temido pela própria organização. Ele seria, no caso, o mandante, ou seja, pra cometer qualquer crime, inclusive, esse precisaria da autorização dele (...) pra que tenha o cometimento desse crime. Os outros eles não possuem hierarquia eles só são membros mesmo e recebem ordem do líder né como eles chamam. Com relação a participação desse fato, após que eles tiveram a autorização de fazer, de cometer né (...) a própria mãe do Pablo fala que eles estavam na residência antes da chegada da polícia e a própria vítima reconhece eles (...). Eu mostrei várias vezes as fotos com calma e ela apresentava bem certeza do conhecimento, inclusive, até dizia na própria declaração dele o que que cada um fazia se um tava mais violento, se um jogava um produto, se um dava chute, espancava então assim foram os que fizeram mesmo a fase da execução.

Promotora de Justiça: A senhora que participou mesmo dessa oitiva áudio visual da vítima né?

Testemunha: Isso eu estava presente no hospital (...). Crime bárbaro o motivo não foi comprovado que ele tentou estuprar. Ele realmente foi muito espancado nós fizemos uma investigação sobre a vítima ela não tinha envolvimento com a organização criminosa ela não tinha envolvimento em nenhum delito. Era apenas uma pessoa que saiu lá do Estado dele e tava tentando arrumar um emprego aqui. Aí essa organização acha que tinha o direito de fazer a justiça (...) são pessoas de alta periculosidade que agiram com bastante frieza, baterão nele com muita força e a intenção mesmo era matar. Se não fosse a chegada da polícia ele estaria morto (...) (Anamaria Machado Rocha – Delegada de polícia civil - Registro audiovisual –ID 33827397).

(...) No dia a gente recebeu a denúncia falando que haveria uma pessoa na residência do Pablo e que essa pessoa teria sido agredida ou torturada. Diante dessa informação a Dra. ordenou que a gente fosse checar e ai a gente chegou lá na região da residência do Pablo porque a gente já tinha conhecimento dele começamos a diligenciar, perguntar para as pessoas (...) porque ele tinha dado o endereço errado pra gente (...). Aí passamos em frente à casa do Pablo e a gente viu que o pessoal correu pelo fundo a gente viu que tinha gente que correu (...). Aí no momento a gente reconheceu a mãe do Pablo aí a gente perguntou: “Mas a senhora não é a mãe dele? ”. Aí ela meio sem graça e tal: “É sou seu”. Assim a gente via que ela tava com medo de falar (...). Aí adentramos lá na residência olhamos aí a hora que a gente saiu pra fora, no fundo a gente viu um movimento embaixo de um pano. A hora que a gente levantou a vítima estava lá eles tinham colocado ela como se fosse um buraco de fossa e foram jogando lixo (...) amarraram a vítima né os braços pra trás e as pernas e jogaram ele de barriga pra baixo em cima desse lixo e daí colocaram uns paus pra jogar um pano por cima. Daí já tiramos ele imediatamente desse local lá e solicitamos o SAMU. E daí que a gente tirou ele, colocou sentado deu água e fomos conversar com ele. Ele falou que foi torturado a noite, que sofreu muito, que o pessoal pegou ele e levou pra lá e bateram muito nele e ai a gente foi conversar pra tentar reconhecer quais eram as pessoas que estavam lá na casa e daí o Rafael e o KENEDY estavam na casa ao lado porque o Rafael era vizinho do Pablo. Daí a gente já pegou eles ali porque eles estão sempre juntos quando vão praticar qualquer coisa ilícita eles estão juntos. Ai a gente levou o KENEDY e o Rafael lá pra casa do Pablo e a vítima na hora reconheceu eles lá no próprio local antes do SAMU chegar (...). E aí a gente foi conversar pra saber quem que estava na casa, quem que saiu correndo quando a gente passou. Aí a mãe do Pablo falou que era o MATHEUS GABRIEL “Lenda”, o Pablo e o GEAN. Aí a gente voltou e fomos fazer diligencia e aí a gente encontrou o GEAN na rua de trás na casa de uma família lá, ele estava saindo (...) ele comprou uma máscara porque a mulher que mora na casa ́r costureira e ele estava saindo de máscara (...) pegamos ele na hora que ele tava saindo da casa. Aí entramos conversamos com a dona da casa e ela disse que não conhecia ele e que não sabia que ele tava lá que ele estava escondido (...) lá. Aí conduzimos ele também (...)

Promotora de Justiça: A vítima reconheceu todos eles?

Testemunha: Não. No local lá ele reconheceu o Rafael e o KENEDY e depois posteriormente a doutora fez a oitiva da vítima na “UPA” e ele fez os demais reconhecimentos.

Promotora de Justiça: Quanto tempo que a vítima ficou lá nessa fossa sendo agredida? Testemunha: Ele disse que passou a noite né. Ele disse que depois que ele foi apanhado lá na casa da Thais, o pessoal levou ele pra lá e torturou ele a noite toda. Promotora de Justiça: E essas agressões contra ele essa tortura teria consistido no que? Ele falou?

Testemunha: Ele disse que levava socos e chutes ele tava todo estourado, as costas tudo (...) cheio de hematoma. O rosto tava desfigurado e onde eles amarraram tava cortando a circulação dele assim ficou hematomas horríveis.

Promotora de Justiça: E por que que eles teriam feito isso? Qual a motivação desse crime?

Testemunha: Então eles alegam que a vítima né teria tirado a roupa na presença criança e que eles não acharam isso legal e que eles iam fazer justiça com as próprias mãos.

Promotora de Justiça: Isso chegou a ser apurado se efetivamente aconteceu ou não?

Testemunha: Então a Thais a gente não conseguiu ouvir ela no Inquérito né então não dá pra afirmar se realmente houve ou não houve. E também não foi feito nenhum B.O em relação a isso e eles não procuraram a polícia pra denunciar. Então não se sabe se realmente houve ou não.

Promotora de Justiça: E essa questão do LEANDRO de pedirem autorização pra matar o que que vocês conseguiram apurar?

Testemunha: Então a vítima afirma que eles pediam autorização pro “Léo do Chevette” pra questão de como dar fim na situação né (...) provavelmente seria morto né não teria outra opção pra ele. Aí eles pediam essa orientação pro “Chevette” via telefone, inclusive, a mãe do Pablo também afirmou que o “Léo do Chevette” esteve em contato com eles. Ainda relatou né que todos eles fazem parte de uma organização criminosa.

Promotora de Justiça: Essa autorização pra matar a senhora sabe se já havia sido dada? A polícia teria chegado a tempo de impedir a consumação do crime ou não?

Testemunha: A informação que chegou pra gente é que essa vítima poderia já estar morta. Então esse foi o desespero pra toda equipe policial porque a gente já estava esperando encontrar o corpo (...) a gente já acreditava que estaria morto. Vamos pelo menos tentar achar o corpo (...) então eu acredito que o fim dessa vítima seria a morte mesmo, não teria outra opção.

Promotora de Justiça: Sobre o envolvimento desses denunciados e dos menores com organização criminosa. O que que foi levantado? Já tinha uma informação anterior? Já são conhecidos?

Testemunha: Sim. O Rafael ele tem um histórico de atos infracionais bem extenso porque ele desde muito novinho, ele está acostumado com tráfico, com roubo, com furto, então assim a gente tem acompanhado ao longo dessa adolescência aí que ele não para ele é reincidente. O Pablo também já vinha de outros fatos, outros delitos também por isso que já era conhecido da polícia então esses menores eles estão envolvidos ali no bairro (...) são bem atuantes ali na questão da organização criminosa.

Promotora de Justiça: E os maiores, os denunciados?

Testemunha: O GEAN tem tráfico né (...). O MATHEUS GABRIEL ele também já tem passagens de questão de roubo (...). O KENEDY também tem passagem (...)

Promotora de Justiça: Mas essas passagens têm envolvimento com o “Comando Vermelho” ou não?

Testemunha: Não posso afirmar. A dos menores sim né agora dos maiores não posso afirmar. Talvez se eu não me engano o “Lenda” tem envolvimento sim.

Promotora de Justiça: A notícia da localização dessa vítima atual vocês tem conhecimento do paradeiro dela?

Testemunha: Então após ele sair da UPA a gente sabe que dois ou três dias após ele ganhar alta, ele iria embora (...) porque ele temia pela vida dele (...) retornar pra cidade dele (...).

Promotora de Justiça: (...) Por medo então ele teria ido embora?

Testemunha: Isso. Exatamente.

Advogado de defesa: (...) Você recorda o que ele (Kenned) estava fazendo na casa do Rafael? Se você tomou conhecimento o que ele estava fazendo naquela segunda feira de manhã naquele local?

Testemunha: O que eu vi dele lá ele tava parado mais o Rafael cuidando o que tava acontecendo na rua. A princípio eu entendi que eles estavam de olheiros. (...).

Advogado de defesa: (...) Você ouviu a vítima comentando se o John Kenned foi um dos que participou nessa leva? Você ouviu a vítima falar ou não?

Testemunha: Sim (...). A gente conduziu o Rafael e o John Kenned porque no local a vítima reconheceu eles como algozes. (...) O “Léo do Chevette” está atuando muito em Primavera do Leste. Os menores no caso estão trabalhando né na organização criminosa (...). Nessa situação da vítima foi uma situação bem lamentável (...) ficamos muito felizes de encontrarmos ele vivo né porque a gente já imaginava que ele estaria morto (...).

(Viviana Gonçalves da Silva – Investigadora de polícia - Registro audiovisual –ID 33827397).

(...) Logo que tivemos o conhecimento através da autoridade policial que haveria possivelmente um crime acontecendo no Bairro Primavera III possivelmente na casa do Pablo a equipe se deslocou até esse local ali (...) pra fazer essa averiguação (...). Um dos colegas reconheceu a senhora Edna que seria a mãe do Pablo (...) e perguntado pra ela, ela tentou desconversar, ela estava bastante nervosa, um pouco de medo (...) ela falou que realmente era a mãe do Pablo e a gente, pediu que ela acompanhasse até a residência dela (...). Entramos na residência procuramos por esse fato, se realmente existia essa pessoa, se essa denúncia realmente era verídica e um dos colegas se não me engano a Viviana que viu ali no quintal uma coisa se mexendo e a gente foi ver era a vítima que estava ali dentro do buraco amarrada e tampada com um pano por cima (...) devido ela estar bastante debilitada ela não conseguia falar muito alto. A vítima estava bastante machucada e na hora ali a gente percebeu que o crime era bastante grave mesmo (...) aí logo em seguida foi acionado o SAMU (...) e outros colegas que tinha visto ali outras pessoas na casa ao lado, acho que na casa do Rafael, conduziram os dois ali, RAFAEL e GEAN, próximo da casa do Pablo, onde estava a vítima (...). Posteriormente ele reconheceu algumas pessoas ali por fotografias (...) na oitiva da vítima na Unidade de Pronto Atendimento, a autoridade policial foi até o local, através de fotografias ali ele reconheceu esses participantes ali que estavam envolvidos nesse crime.

Promotora de Justiça: Lá no local o senhor também acompanhou o reconhecimento ou não?

Testemunha: Não. Eu não acompanhei.

Promotora de Justiça: O senhor participou da captura, da prisão de alguns deles ou não?

Testemunha: (...) A gente entrou na casa do Pablo onde estava a vítima. Teve o GEAN que foi preso posteriormente numa rua depois (...) eu também não estava presente (...) eu fiquei na casa do Pablo ali onde estava a vítima.

Promotora de Justiça: Teve alguma apuração que esse crime teria sido cometido (...) por ordem do “Comando Vermelho”?

Testemunha: Sim. A própria vítima relatou que existiam pessoas que falavam ao telefone que eram da organização criminosa do “Comando Vermelho” como também a senhora lá, dona da casa que é a mãe do Pablo, que é um dos acusados. Ela também ouviu pessoas falando no telefone (...) com o conhecido “Léo do Chevette” que estava orientando esse grupo ali como proceder nesse ato criminoso. Como que eles iam fazer pra realmente resolver esse ato criminoso que eles estavam pretendendo cometer.

Promotora de Justiça: Teve alguma informação do porquê que teriam pego essa vítima?

Testemunha: A informação que a gente apurou é que segundo eles ali uma menor de idade (...) que teria acusado a vítima aí de ter tentado ou tirado as vestes no local, na residência dela e tentado estuprar uma pessoa (...). Não conseguimos ouvir essa menor pra que ela realmente falasse se isso teria acontecido (...). A vítima diz que ela apenas tirou a camisa no local isso gerou uma certa confusão e foi acusado por essa menor aí de ter tentado estuprar ela, mas não foi confirmado essa informação.

Promotora de Justiça: Essa vítima depois que teve alta o senhor sabe se ela ficou na cidade ou se ela foi embora?

Testemunha: A gente procurou essa vítima (...), mas não obtivemos êxito (...). Não sei informar se ela realmente ainda se encontra nesta cidade. Não tenho essa informação (...). (Gilvan Antônio de Sá Teles – Investigador de polícia - Relatório de Mídias - ID. 33827397).

(...) Nós recebemos a informação né denúncia de que poderia haver uma pessoa sendo torturada né no Bairro Primavera III, no endereço da pessoa de Pablo, menor de idade. (...) Nós diligenciamos até o endereço dele tivemos dificuldade de encontrar o endereço (...) até que conseguimos lá localizar a mãe dele, do Pablo né e conversamos com ela. (...) Ela abriu o portão, deixou a equipe entrar, fizemos busca lá na residência (...) quando olhamos no quintal visualizamos lá um lençol num buraco se movimentando (...). Infelizmente tive que ver essa cena lá da vítima toda amarrada com fios, com vários hematomas, com as mãos e pés para trás foi uma cena bem triste de presenciar (...). Como já tínhamos a suspeita do envolvimento do menor Pablo e como ele uma semana anterior já havia sido conduzido juntamente com o MATHEUS GABRIEL e com o GEAN (...) nós já vinculamos ali os possíveis suspeitos que eram amigos do Pablo, no caso o MATHEUS GABRIEL e o GEAN (...) e de pronto a vítima mesmo naquela situação ela já reconheceu os seus algozes lá no próprio local onde ele foi encontrado. Nós acionamos o SAMU que socorreu a vítima que foi ouvida posteriormente por áudio visual e também reconheceu a pessoa do JHON KENEDY aí. Ou seja, as participações do JHON KENEDY aí foi na captura. Segundo a vítima na captura dele na casa da menor de idade, a menina Thaisa (...) e também estava lá no local do cativeiro; e a participação do GEAN aí também foi na captura da vítima e segundo a vítima ele também agrediu ele com chutes (...) e depois a participação do MATHEUS GABRIEL porque nós já tínhamos conhecimento do seu veículo que ele tinha uma “Parati prata”. Nós fizemos a apreensão dessa “Parati” e a chave dessa “Parati” tava na casa do Pablo onde a vítima foi encontrada e também conseguimos fazer o vínculo do MATHEUS GABRIEL com o LEANDRO de alcunha “Léo do Chevette” mais uma vez envolvido em outro crime (...).

Promotora de Justiça: A vítima estava lá amarrada nesse buraco na fossa a quanto tempo?

Testemunha: Segundo ele, ele passou a noite inteira lá até nós encontrarmos ele por volta das 09/10 horas da manhã não me recordo bem. Mas ele foi bem claro em dizer que apanhou a noite inteira né. Passou a noite inteira lá.

Promotora de Justiça: Ele falou se eles mantinham contato com alguém da organização criminosa? Como que era esse contato?

Testemunha: Isso. A própria mãe do menor Pablo né, a dona da casa onde a vítima foi encontrada no seu depoimento ela mesmo relata que ouviu a pessoa de MATHEUS GABRIEL, de alcunha “Lenda” conversando com a pessoa de “Léo do Chevette” e o que iriam fazer com a vítima. Se iriam matar ou se não iriam matar eles conversavam pelo telefone para acertar essa situação em relação a vítima.

Promotora de Justiça: Sobre a motivação desse crime o que a polícia apurou? O que que foi levantado?

Testemunha: Foi levantado, segundo uma menor de idade chamada Thaisa (...) segundo essa menor a vítima teria ido até a casa dela e ficado pelado lá. A vítima já disse que foi lá e tirou a camiseta, mas a motivação que eles disseram (...) é que estariam lá fazendo uma espécie de tribunal porque, segundo o pensamento deles, a vítima teria tentado estuprar essa menina lá de 16 anos. Teria sido essa a motivação deles.

Promotora de Justiça: Esses denunciados, o JHON KENEDY, o GEAN, o MATHEUS e o LEANDRO já eram conhecidos da polícia? E os adolescentes também Rafael, Pablo e a Thaisa já tinha alguma investigação, algo contra eles envolvendo o “Comando Vermelho”?

Testemunha: Eu tenho conhecimento de que há um outro Inquérito de um outro homicídio na delegacia que está sendo investigado o possível envolvimento de algumas dessas pessoas. Em relação ao LEANDRO, inclusive, acho/creio que tem dois mandados de prisão em aberto já é bem conhecido (...). O MATHEUS “Lenda” aí também teve informação de que ele tava envolvido ai com essa organização que ele é ai uma espécie de “braço direito” do “Léo do Chevette” (...). Rafael que também foi apreendido né, ele mora na casa ao lado né também tem diversas passagens de roubos (...) tráfico de drogas. O GEAN (...) tem B.O.’S por uso de drogas também; o JHON KENEDY eu não tenho muita informação em relação a ele se ele tem alguma passagem (...).

Promotora de Justiça: No dia os senhores fizeram a prisão de quem?

Testemunha: Foi feita a apreensão do menor Rafael, a prisão do JHON KENEDY e a prisão do GEAN. O menor Pablo não foi localizado, nem o MATHEUS GABRIEL, nem o LEANDRO (...).

Promotora de Justiça: O senhor disse que a vítima reconheceu né. Como que foi esse reconhecimento? Ela viu eles depois, foi por fotografia como que foi?

Testemunha: Como eles já haviam sido conduzidos anteriormente uma semana antes nós tínhamos as fotos deles bem recente. No local nós mostramos as fotos pra ela (vítima) e depois em audiovisual lá na unidade de pronto atendimento a delegada fez lá a oitiva dele e ele novamente analisou as fotos tanto preto em branco quanto coloridas e daí novamente ele fez o reconhecimento formal lá.

Advogado de defesa do Gean: (...) No ato da prisão do Gean ele estava dentro da residência ou na rua próximo ali da casa?

Testemunha: Foi outra equipe que fez a prisão dele. Parece que eles estavam saindo de uma outra casa não era a casa onde a vítima foi localizada (...).

Advogado de defesa do Gean: Esse outro endereço você saberia dizer que a casa tá próxima, se era longe, se era na mesma rua?

Testemunha: Não sei informar, mas porém a própria mãe do menor Pablo disse que o Gean na hora que nós chegamos no local lá ele fugiu juntamente com o Pablo e com juntamente com Matheus Gabriel. Eu não participei da prisão do Gean (...).

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Quando você abordou ele (John Kenned) você se recorda onde que ele tava (...)?

Testemunha: Ele estava na casa do Rafael que é que fica na casa ao lado. Essas duas casas eram frequentadas por todos estes suspeitos.

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Ele (John Kenned) chegou a mencionar porquê estaria nessa casa? O que ele estaria fazendo lá numa segunda-feira de manhã?

Testemunha: Ele relatou que tava ajudando lá na obra lá na casa ao lado (...).

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Como que tava as vestes do Kenned na hora? Ele estava com roupa de uma pessoa que estava trabalhando, rebocando? Como que tava? Você se recorda?

Testemunha: Sim. Tava com roupa de pessoa que tava trabalhando na obra, sim.

(Rafael Tramarim – Investigador de polícia - Relatório de Mídias - ID. 33827397).

No mesmo sentido é a declaração da informante Edna Macedo dos Reis, genitora do adolescente Pablo que, em juízo, confirmou grande parte das suas declarações prestadas na fase investigativa, conforme segue:

Promotora de Justiça: (...) Como que foi esse dia que a polícia foi lá e localizou a vítima lá atrás em um buraco lá na casa da senhora?

Informante: Pois é eu acordei (...) e a vítima já estava lá.

Promotora de Justiça: E a senhora escutou alguma coisa durante a noite (...)?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: (...) A senhora acordou antes da polícia chegar?

Informante: Sim (...). Aconteceu que eu pedi pro Pablo o que que tava acontecendo né, perguntei pro Pablo (...) pedi pra ele tirar o cara de lá (...) do fundo de casa.

Promotora de Justiça: Mas daí a senhora acordou e como que a senhora viu o cara lá atrás? A senhora foi lá atrás? A senhora escutou alguma coisa? Como que foi? Informante: Eu abri a porta e vi ele lá.

Promotora de Justiça: Tá. Daí a senhora chamou o filho da senhora?

Informante: É.

Promotora de Justiça: E quem mais? Tinha mais alguém junto com ele com o Pablo? Informante: Não. Na hora tava só a que era namorada dele naquele tempo (...) a Evelyn.

Promotora de Justiça: Daí a senhora chamou o Pablo e ele falou o quê?

Informante: Ele falou que ia tirar o cara lá, mas tava demorando muito pra tirar e depois a polícia chegou lá.

Promotora de Justiça: E por que que esse cara tava lá? A senhora perguntou para o seu filho?

Informante: (...) Ele falou que o cara tentou estuprar uma menina. Eu não sei quem é eu não conheço a família (...) e aí eles pegaram e levaram ele pra lá.

Promotora de Justiça: Com qual intenção?

Informante: A intenção eu não sei. Só sei que o cara tava amarrado.

Promotora: E o Pablo faz parte do “, Comando Vermelho”?

Informante: Se ele faz parte eu não sei não porque ele não me fala.

Promotora de Justiça: E enquanto a senhora tava falando com ele quem que chegou lá? A senhora falou que chegou o MATHEUS, vulgo “Lenda”, o Rafael, o KENEDY, o GEAN e uma menina, eles chegaram lá?

Informante: (...) O Rafael eu vi lá, o KENEDY, o tal de “Lenda”, GEAN.

Promotora de Justiça: Tinha uma menina também que a senhora não conhecia? Informante: Tinha uma menina que chamava Thaisa (...).

Promotora de Justiça: E esse pessoal foi lá pra que? Pra fazer o que com a vítima?

Informante: Eu não sei. Essa menina a Thaisa (...) fiquei sabendo que o cara tava na casa dessa Thais (...).

Promotora de Justiça: (...) A senhora falou aqui na delegacia que ela falou: “Essa menina dizia que o rapaz que estava amarrado estaria em sua casa pelado”. Informante: Não. Eu não disse isso não. Eu conversei com ela? Não conversei com ninguém que tava lá em casa. (...) O Pablo falou que tava na casa dela.

Promotora de Justiça: Daí até a polícia chegar o que que esse pessoal ficou fazendo na casa da senhora?

Informante: Ficaram lá conversando assim. Eu fechei a porta e fiquei lá pra dentro não fiquei lá fora.

Promotora de Justiça: A senhora viu se eles foram agrediram a vítima ou se eles tentaram falar com alguém?

Informante: Eu não vi agredir não. Eu só vi o cara amarrado lá.

Promotora de Justiça: E a senhora não quis chamar a polícia?

Informante: Não porque eu fiquei com muito medo também de chamar a polícia (...) de alguma coisa me acontecer porque eu também tenho (...) adolescente, fiquei com medo do cara querer voltar e fazer alguma coisa contra a minha filha também.

Promotora de Justiça: Ficou com medo da vítima é isso?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: E dos rapazes que chegaram lá (...) o MATHEUS, o GEAN (...), o “Lenda” (...)?

Informante: (...) Eles era colega do Pablo de vez em quando eles iam lá em casa.

Promotora de Justiça: Mas deles a senhora não ficou com medo?

Informante: Não porque eu via eles de vez em quando lá em casa conversando com o Pablo. Eu não tinha intimidade com eles (...).

Promotora de Justiça: A senhora falou aqui na delegacia que ficou com medo porque todos, inclusive seu filho, são membros da organização. A senhora confirma isso? Informante: Eu não sei se eles são membros da organização. Eu vejo falar né (...)

Promotora de Justiça: Mas a senhora falou isso na delegacia?

Informante: Não. Eu falei pra eles lá que eu não sabia se eles tinham envolvimento né (...) eu via eles comentar sobre a facção, desses povo. Eu tenho um pouco de medo né. Promotora de Justiça: E a senhora aqui falou bem certinho: “Que Rafael e seu vizinho é amigo de seu filho e KENEDY e “Lenda” frequentam sua casa e que são amigos”. E todos esses aí frequentavam a casa da senhora?

Informante: Sim. Eles iam lá sim.

Promotora de Justiça: E daí a senhora falou: “Que tem ciência que seu filho Pablo, o “Lenda”, o KENEDY, o Rafael e o GEAN fazem parte dessa organização do “Comando Vermelho”.

Informante: Sim. Eu via sempre eles comentando sobre o “Comando Vermelho”. Promotora de Justiça: Eles comentavam entres eles o Pablo, o “Lenda”, o Kenned, Rafael e o Gean?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: Eles comentavam o que?

Informante: Escutava eles falar sobre o “Comando Vermelho”, mas não ficava prestando atenção.

Promotora de Justiça: A senhora presenciou o MATHEUS, o vulgo “Lenda” falar no telefone com o “Léo do Chevette”?

Informante: Eu vi eles falando no telefone, mas não sabia com quem que era. Eu vi falar “Chevette”, mas eu não conheço.

Promotora de Justiça: E eles falavam sobre o rapaz que tava lá machucado?

Informante: Sim (...). Acho que perguntando o que que ia fazer com o cara (...). Foi tudo de manhã (...).

Promotora de Justiça: Quando a polícia chegou eles conseguiram pegar lá o Rafael e o KENEDY. É isso?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: E quem que fugiu lá na hora?

Informante: O Pablo e o GEAN acho que foi.

Promotora de Justiça: O “Lenda”, o Pablo e o GEAN?

Informante: Aham!

Promotora de Justiça: A senhora viu se depois que tiraram a vítima do local a polícia foi lá na casa da senhora que mostraram fotografia deles pra vítima (...) fazer reconhecimento?

Informante: Eu acho que sim (...). Eu não sei se ele reconheceu não porque eu não fiquei perto (...).

Advogado de defesa: (...) A sua vizinha ali após esses fatos ela chegou a mencionar ou até mesmo no dia se o John Kenned estaria trabalhando no reboco de alguma peça na casa dela, na mãe do Rafael?

Informante: Eles iam rebocar um quarto lá.

Advogado de defesa: (...) Essa organização que você menciona que ouviu eles comentar ou eles nesse dia que você ouviu o Kenned estava junto?

Informante: Ele sempre tava junto.

Advogado de defesa: Então no dia que você ouviu o Kenned estava junto então?

Informante. Sim. No dia da conversa ele tava junto no dia do fato (...). (Registro audiovisual – ID 33827397).

Os inimputáveis Rafael Gonçalves e Thaisa Pereira, em juízo, negaram a participação na empreitada delitiva tendo a adolescente asseverado que sequer conhecia os acusados, conforme constam nas seguintes passagens:

(...) Eu tava lá na casa lá, mas o JHON KENEDY não tem nada a ver não. Ele tava me ajudando a fazer um serviço lá em casa lá aí ele foi pego lá, tipo assim, tava no lugar errado na hora errada (...). O que aconteceu lá na casa lá eu não sei dizer não. Eu fui lá na casa da vizinha pra mim pegar um carrinho de mão emprestado lá e uma pá ai foi na hora que quando eu cheguei lá em casa aí a polícia chegou lá e me prendeu e falou que eu tinha a ver com esse “B.O” aí (...). Ai no meu BO tá ai que a vítima me reconheceu, mas foi negócio o seguinte: foi por causa que eu fui lá pegar o carrinho de mão lá e a pá aí deve que a vítima achou que eu tava envolvido, mas no momento que eu fui lá a única pessoa que eu vi mesmo foi só o Pablo que é meu vizinho (...) e a mãe dele que é a Edna (...) só essas pessoas que eu vi lá na casa no momento.

Promotora de Justiça: Quando o senhor foi lá buscar esse carrinho que o senhor está falando o senhor viu lá o GEAN e o KENEDY também ou não?

Informante: Não. Eu não vi nenhuma dessas pessoas ai (...).

Promotora de Justiça: E o MATHEUS, o “Lenda”?

Informante: Não. Eu não vi nenhuma dessas pessoas não. A única pessoa que eu vi lá foi o Pablo que ele é o que mora na casa (...).

Promotora de Justiça: E o senhor viu ali alguém se mexendo num buraco não viu nada estranho?

Informante: Não (...) só vi o Pablo sentado lá no fundo junto com a mulher dele. Não vi mais nada não.

Promotora de Justiça: E o senhor faz parte do “Comando Vermelho”?

Informante: Não (...).

Promotora de Justiça: Sabe se o Pablo faz?

Informante: Não. Também não sei não.

Promotora de Justiça: O senhor falou que o KENEDY tava trabalhando na casa do senhor do quê?

Informante: Ele tava me ajudando lá é de nos dois tava fazendo massa lá. Ele ia ajudar eu rebocar lá (...) a casa lá (...).

Promotora de Justiça: O senhor conhece o “Lenda” e o GEAN ou não?

Informante: Não. Não conheço não.

Promotora de Justiça: E daí o senhor disse que a vítima reconheceu o senhor porque o senhor foi lá buscar esse carrinho?

Informante: É ué por causa que eu fui lá, mas tipo assim eu também não vi a vítima.

Promotora de Justiça: Mas o senhor tá falando que nem viu a vítima e a vítima tava num buraco coberta.

Informante: Mas então eu não vi a vítima. Tipo assim eu tô falando por causa que se a vítima tava lá deve que no momento que eu fui pegar o carrinho ela me viu donde que ela tava e achou que eu também tava envolvido. Mas eu não vi vítima nenhuma em momento algum (...).

Promotora de Justiça: É porque não tinha como ela ver o senhor porque ela tava dentro de um buraco e um buraco coberto. Então ela não via pra fora. Então como ela reconheceu o senhor?

Informante: Ah! Não sei. Por causa que tipo assim um policial falou bem assim que levou uma foto minha tirada lá do “face” lá e levou lá no hospital lá e falou que a vítima me reconheceu. Falou que eu era o mais violento. O único momento que eu vi a vítima foi na hora que os policiais pegou lá na minha casa lá no momento que nos tava fazendo uma massa eu e o John Kenned ai os policial pegou e falou que algemou eu e levou lá no fundo da casa do Pablo. Aí foi esse momento que eu vi o cara que o cara (...) o policial tava desamarrando essa vítima lá dentro do quintal lá (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor viu a vítima reconhecer o senhor?

Informante: (...) Não. Na hora lá ela não falou nada não. Ela foi falar quando tava lá no UPA (...).

Advogado de defesa do Gean: (...) Você conhece o Gean?

Informante: Conheço não.

Advogado de defesa do Gean: (...) Você tem conhecimento se o Gean é envolvido com essa organização?

Informante: Não. Não conheço não. Não sei não.

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Quando a polícia chegou na segunda feira o John Kenned estava onde? Na sua casa ou na casa do Pablo?

Informante: Ele tava lá na minha casa (...).

Juiz: (...) Você é faccionado?

Informante: Não (...).

Juiz: Se você for faccionado você pode negar que é faccionado?

Informante: Não (...). (Rafael Gonçalves dos Reis - Registro audiovisual – ID 33827397).

(...) Nos tava lá na casa da vizinha da minha mãe jantando certo? Tava tendo um churrasco ai ela pediu pra mim vir aqui em casa (...). Quando eu cheguei aqui eu abri a cortina do quarto eu vi o homem fazendo “cenas” em cima do meu irmão, as calça do meu irmão até então estava abaixada entendeu?

Promotora de Justiça: Ele tava em cima ou tava do lado da cama se masturbando?

Informante: Ele tava do lado assim só que a parte íntima dele tava perto da cara do meu irmão (...)

Promotora de Justiça: E o irmão da senhora tava dormindo?

Informante: Isso (...) aí eu peguei e sai e fui chamar minha mãe. Quando minha mãe veio de lá pra cá correndo ele já tava no portão já saindo. Saiu correndo.

Promotora de Justiça: E a senhora chamou a polícia?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: Não chamou por que?

Informante: Eu só pedi porque na hora que aconteceu os vizinhos tudo saiu pra fora entendeu? Ficou um vuco vuco na rua.

Promotora de Justiça: E a senhora conhecia esse homem?

Informante: Não (...).

Promotora de Justiça: Mas ele chegou a ver alguma coisa?

Informante: Depois que o cara saiu, entendeu? Tipo assim aí meu irmão pegou e acordou e gritou bem na hora quando eu saí e bati o portão.

Promotora de Justiça: E esse cara quem era?

Informante: Eu não conheço.

Promotora de Justiça: Mas ele é o José Nogueira Barbosa, aquele que depois foi encontrado pela polícia na casa do Pablo?

Informante: Não sei.

Promotora de Justiça: A senhora não sabe se é a mesma pessoa?

Informante: Isso.

Promotora de Justiça: A senhora conhecia o Pablo?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: Os demais réus a senhora não conhecia ninguém?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: E por que que a senhora foi lá na casa do Pablo?

Informante: (...) Quando aconteceu isso tudo aqui virou um “vuco vuco”, certo? E aí apareceu uma amiga minha.

Promotora de Justiça: Que amiga?

Informante: A minha amiga que mora aqui na casa da minha vizinha (...) A Gleice. (...) Aí tava vindo um carro e passou e perguntou o que tava acontecendo.

Promotora de Justiça: Que carro que era?

Informante? Ah! Moça. Eu não sei te informar não porque eu não conheço. (...) E aí perguntou o que tava acontecendo e meu irmão desesperado tudo mais. Aí eu peguei e falei que tinha encontrado o cara lá dentro de casa e nisso o cara tinha saído correndo pra baixo entendeu? Descalço e sem camisa e aí depois eu não sei de mais nada. O cara pegou, sumiu saiu correndo pra baixo e o guri saiu correndo atrás dele que tava nesse carro.

Promotora de Justiça: Então as pessoas desse carro foram atrás do suposto autor?

Informante: Isso.

Promotora de Justiça: E a senhora não conhecia ninguém?

Informante: É. Não conhecia ninguém, mas daí eu não sei se realmente foi.

Promotora de Justiça: Mas foi ouvida uma testemunha que diz que a senhora foi na casa dela aonde estava a vítima dentro de um buraco de uma fossa, agredida, amarrada e que a senhora estava junto com o MATHEUS, vulgo “Lenda”, com o Rafael, como GEAN, com o Pablo.

Informante: Não. Eu não conheço.

Promotora de Justiça: E porque ela fala que a senhora tava junto?

Informante: Ah! Não sei, moça. Será que ela não tá me confundindo, não? Porque eu não tava. Em momento algum eu saí daqui, entendeu?

Promotora de Justiça: E a senhora viu se esse carro chegou a pegar esse rapaz?

Informante: Não porque ele saiu correndo pra baixo né? Pra baixo aqui da minha casa.

Promotora de Justiça: E depois de passado o “vuco-vuco” não pensaram de chamar a polícia por que?

Informante: Não. Eu fui embora pra Rondonópolis eu morava lá com meu pai.

Promotora de Justiça: Daí a senhora foi embora no outro dia?

Informante: Isso.

Promotora de Justiça: Mas já tinha encontrado o rapaz lá na casa?

Informante: Não. Eu não sei. Fiquei sabendo disso aí depois (...).

Advogado de defesa de John Kenned: Você conhece o John Kenned ou já conversou com ele alguma vez?

Informante: Não (...) (Thaisa Pereira da Silva - Relatório de Mídias - Id.33827397).

Interrogados em juízo, os réus John Kenned Morais Gouveia de Souza e Matheus Gabriel Brito Borges negaram veementemente a autoria dos crimes descritos na denúncia, tendo Gean Rocha Oliveira permanecido silente.

O primeiro (John Kenned) alega que na ocasião em que foi abordado e preso pela polícia estava na residência do adolescente Rafael trabalhando como pedreiro. Contou que citado imóvel fica ao lado da casa onde a vítima foi localizada e negou qualquer envolvimento com os crimes de tentativa de homicídio e de integrar organização criminosa. Disse, ainda, que tinha amizade com os inimputáveis Rafael e Pablo, mas alega desconhecer os denunciados Leandro e Matheus e a vítima esclarecendo que:

(...) Na segunda-feira eu tinha ganhado folga né (...) tava no Rafael lá na casa dele (...) fazer uma calçada no fundo na lateral da casa dele. Aí nos tava lá na casa e aconteceu que os policiais chegou lá na hora, abordou nós, mandou nós deitar no chão né, perguntou o nosso nome e tal (...) e saiu né. Aí nos sem entender nada continuou trabalhando fazendo o nosso serviço aí de repente do nada ele voltou aí pegou de novo, já algemou e já levou pra fazer o reconhecimento lá com a vítima né. Perguntou pra vítima se ele reconhecia nós e ele negou, falou que nós não tinha participação e que não tava no local (...).

Juiz: A vítima o senhor conhecia ela?

Acusado: Não. Nunca tinha visto.

Juiz: O senhor ajudou a torturá-la (...)?

Acusado: Não. Eu não tava no local não.

Juiz: Tentou matar ela?

Acusado: Não.

Juiz: O senhor pertence a alguma facção criminosa?

Acusado: Nenhuma (...).

Juiz: O senhor ouviu o depoimento dos policiais aí não ouviu?

Acusado: Sim.

Juiz: O que o senhor tem a dizer sobre eles?

Acusado: (...) Pode ter se enganado porque não é justo acusar uma pessoa do que ela não fez (...) eu não fiz aquilo lá eu tava trabalhando entendeu (...)

Juiz: Qual que é o seu envolvimento com os demais réus?

Acusado: Nenhum. Só de amizade de conversar só. Os outros LEANDRO e MATHEUS eu não conheço.

Juiz: E os menores?

Acusado: (...) Eu conheço porque mora no mesmo bairro ali e mora perto da minha casa (...).

Juiz: Sabe porque está sendo acusado disso então?

Acusado: Lugar errado e a hora errada (...).

Promotora de Justiça: O senhor correu quando a polícia chegou, fugiu ali?

Acusado: Não foi até que quando a polícia chegou e me abordou eu tava na porta né (...) eu tava no Rafael (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor correu da casa do Pablo quando a polícia chegou lá na casa do Pablo?

Acusado: Eu não tava na casa dele. Eu nem sabia que ele morava naquela casa não. Promotora de Justiça: O senhor não foi lá na parte da manhã?

Acusado: Na casa dele não né.

Promotora de Justiça: E o senhor conhecia a Thaisa (...)?

Acusado: Não. Desconheço ela.

Promotora de Justiça: Sabe por que que a vítima reconheceu o senhor como um dos agressores?

Acusado: Não sei (...).

Advogado de defesa: (...) Nesse dia 01 de junho de 2020 de manha você teria ido trabalhar onde? Na casa de quem?

Acusado: Ia trabalhar na casa do Rafael.

Advogado de defesa: (...) Você lembra o nome da mãe do Rafael?

Acusado: Conheço ela por Dona Edna.

Advogado de defesa: Na casa do Rafael você ia trabalhar fazendo o que?

Acusado: Rebocar uma parede e uma calçada na lateral da casa.

Advogado de defesa: (...) Quando a polícia chegou você estava em que local? Você estava na casa do Rafael? Você estava na casa do Pablo?

Acusado: Na casa do Rafael.

Advogado de defesa: (...) Depois a polícia voltou e algemou vocês?

Acusado: Algemou.

Advogado de defesa: E daí o que eles falaram pra você?

Acusado: (...) Vou te levar pra casa do lado. Levou nos lá na casa do (...). A vítima veio pra fazer o reconhecimento ela olhou pra mim e falou assim que não era eu nem o Rafael.

Advogado de defesa: (...) Ali onde que você tava na casa do Rafael tem como escutar alguém conversando, ver o que tá acontecendo na casa do Pablo que é ao lado?

Acusado: Não (...). (Registro de Mídias – ID.43321933).

Matheus Gabriel Brito Borges, por sua vez, alega que esteve na residência de Pablo no período matutino para usar droga com o adolescente, mas afirma que não tinha conhecimento dos fatos tanto é que durante o tempo que permaneceu no local ficou na parte da frente do imóvel. Além disso, nega integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” e esclarece que conhecia os outros acusados e adolescentes apenas de vista e desconhecia o ofendido relatando que:

(...) Eu não tenho conhecimento do que tava acontecendo lá. Eu fui lá no dia seguinte porque eu era usuário de entorpecente onde o Pablo tinha me pedido pra (...) “salvar” ele num “fumo” (...) pra fumar um (...) mas eu não sou ciente desses fatos.

Juiz: Dessas pessoas que eu falei aqui quais o senhor conhece?

Acusado: Só o Pablo.

Juiz: E o JONH KENNED?

Acusado: Só de vista porque nos morava (...) lá no Primavera III, no mesmo bairro.

Juiz: E o GEAN ROCHA?

Acusado: Só de vista.

Juiz: E o LEANDRO MIRANDA (...) conhecido como “Léo do Chevette”?

Acusado: Nunca vi.

Juiz: O seu apelido é “Lenda” (...)?

Acusado: Não. Não senhor (...).

Juiz: E esse José Nogueira Barbosa, a vítima (...)?

Acusado: Não conheço.

Juiz: Os adolescentes Rafael Gonçalves?

Acusado: Só de vista, doutor. O único que eu conheço é o Pablo.

Juiz: E a Thaisa Pereira da Silva?

Acusado: Só de vista. Quando eu fui lá no Pablo que eu conheci ela (...)

Juiz: O que que o senhor ficou sabendo sobre o rapaz que tinha lá mostrar o negócio pra ela?

Acusado: Eu fiquei sabendo depois do acontecido que os meninos já tava preso que o Pablo me falou. Ainda tinha falado que eu tava envolvido, mas como que eu tô envolvido você mesmo sabe que eu não tava ciente do que que tava acontecendo. Eu só fiquei sabendo meio que por cima que os guri tinha sido preso.

Juiz: O senhor falou que foi lá no dia seguinte. Que lugar que o senhor foi (...) onde tava presa a vítima?

Acusado: Eu fui lá na frente da casa do Pablo (...) nos foi lá, aí eu entreguei um chá pra ele “embolar”, ai eu fumei com ele lá na casa do lado e ai eu fui embora.

Juiz: O senhor faz parte do “Comando Vermelho”?

Acusado: Não, senhor (...). Nunca fiz (...).

Juiz: O senhor tava aonde agora que não foi encontrado pra ser ouvido no começo do processo?

Acusado: Eu estava aqui em Cuiabá (...) eu vim morar pra cá pra trabalhar (...).

Juiz: O senhor sabia que estava sendo procurado pela justiça?

Acusado: Não senhor (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor disse que ficou sabendo dos fatos depois pelo Pablo. Quando que o senhor falou com ele depois do ocorrido?

Acusado: Eu já estava aqui em Cuiabá aí eu fiquei sabendo. Aí ele tinha me falado isso, mas já tinha passado uns tempos (...) que os guris tinha sido preso porque tinha tentado matar um cara.

Promotora de Justiça: O senhor foi na casa dele (...) pra fumar uma droga que horário? Acusado: Era umas 8 (...) quase 8hs da manhã.

Promotora de Justiça: E o senhor não chegou a ir nos fundos da residência?

Acusado: Eu cheguei na frente da casa dele. Entrei no portão e fiquei na frente da casa. Promotora de Justiça: Nos fundos o senhor não foi. O senhor não viu a vítima lá no buraco?

Acusado: Não. Não vi a vítima no buraco.

Promotora de Justiça: Porque a vítima reconheceu o senhor. Como que o senhor explica o reconhecimento dela?

Acusado: (...) Eu não conheço ela não.

Promotora de Justiça: Tem mais uma testemunha que estava no local que diz que o senhor estava lá e falava ao telefone com o “Léo do Chevette”. O que que o senhor tem a dizer sobre isso?

Acusado: (...) Não. Eu nem conheço esse Léo aí.

Promotora de Justiça: Querendo orientação sobre o que fazer com a vítima.

Acusado: Não. Eu não (...)

Promotora de Justiça: O senhor era proprietário ou possuía um veículo Parati?

Acusado: Não.

Promotora de Justiça: Uma Parati de cor prata?

Acusado: Era minha já fazia cerca (...) já tinha mais de dois meses que eu já tinha vendido ela.

Promotora de Justiça: Na época desses fatos não era mais do senhor?

Acusado: Não, senhora (...).

Promotora de Justiça: E o senhor vendeu pra quem? Qual é o nome da pessoa? Acusado: Eu tinha vendido pro Pablo (...).

Promotora de Justiça: O próprio Pablo dali da casa (...) o adolescente?

Acusado: É (...).

Promotora de Justiça: O senhor não pegou a vítima e colocou nesse veículo na via pública junto com os demais?

Acusado: Não senhora.

Promotora de Justiça: Essa negociação do senhor com o Pablo tem algum comprovante (...)?

Acusado: Não só no dinheiro mesmo (...)

Promotora de Justiça: Quando o senhor viu a Thaisa ela estava aonde?

Acusado: (...) Eu vi ela só uma vez (...) neste dia eu não vi ela não.

Promotora de Justiça: Por que o senhor fugiu da casa quando a polícia chegou?

Acusado: Não senhora eu não fugi não. Nem estava no local (...)

Promotora de Justiça: (...) E o senhor fumou só junto com o Pablo?

Acusado: O entorpecente sim (...) eu estacionei a moto, desci e fui no Pablo. Aí ele saiu de lá de dentro e nós fomos pra frente da casa dele (...)

Promotora de Justiça: Em frente à residência os senhores fumaram?

Acusado: É pro lado de dentro do muro (...) maconha (...).

Promotora de Justiça: (...) O senhor vendeu esse carro pro Pablo por qual valor?

Acusado: R$ 5.000,00 (cinco mil). (...) Foi pago em dinheiro (...). Eu fui na casa do Pablo cedo e no mesmo dia já tinha vindo pra cá em Cuiabá (...).

Promotora de Justiça: (...) O Senhor foi embora e deixou dinheiro e esses aparelhos na casa?

Acusado: Não. Eu não morava sozinho morava mais minha irmã. (...) Natália Brito Borges.

Promotora de Justiça: Então essa grande quantia de dinheiro e esses eletrônicos de origem duvidosa eram dela?

Acusado: (...) Sim, senhora.

Promotora de Justiça: O senhor já conhecia a mãe do Pablo?

Acusado: Sim (...) o único daí que eu conhecia era o Pablo porque eu ia na casa dele. Aí nos ia lá ou de vez em quando ele me salvava, de vez em quando eu salvava ele na maconha aí era assim. Ele ia na minha casa eu ia na casa dele.

Promotora de Justiça: Então a mãe dele conhecia o senhor?

Acusado: Só de vista.

Promotora de Justiça: De vista como? De ver na casa dele?

Acusado: Maioria que eu ia na casa dela ela tava trabalhando.

Promotora de Justiça: Mas ela já tinha visto o senhor lá?

Acusado: Já. Ela me viu já.

Promotora de Justiça: Ela tinha alguma coisa contra o senhor?

Acusado: Eu nunca cheguei de conversar com ela não só se for por causa disso que eu tô falando de que nos usava droga, né (...).

Promotora de Justiça: Esse veículo Parati o senhor disse que tava com a documentação atrasada, mas tava em nome do senhor?

Acusado: Não. Não, senhora.

Promotora de Justiça: (...) Quanto tempo o senhor tinha esse veículo?

Acusado: Uns quatro meses. Três meses por ai porque eu troquei ele numa moto que eu tinha.

Advogado de defesa: (...) Que notícias ele (acusado) tem sobre o Gean?

Acusado: Não conheço o Gean só de vista. Não sei se ele cometeu alguma coisa, não sei. (...) Eu só fiquei sabendo que os guri tinha sido preso, mas não que ele tinha cometido alguma coisa.

Advogado de defesa: (...) Da onde você conhecia o John Kenned?

Acusado: Só de vista lá de onde eu moro lá do bairro.

Advogado de defesa: (...) Você chegou a visualizar o John Kenned?

Acusado: Não, senhor.

Advogado de defesa: Quando você foi levar esse entorpecente que você fez consumo com o Pablo na casa dele, você chegou a visualizar o John Kenned na casa do Pablo?

Acusado: Não, senhor (...) (Registro audiovisual - ID. 49445840).

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.º 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP (TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria de ambos os recorrentes - John Kenned e Matheus Gabriel, uma vez que a vítima reconheceu eles e os corréus extrajudicialmente, inclusive apontando a conduta de cada um deles,

No que tange ao réu John Kenned, o ofendido descreveu que era o mais violento da turma, afirmando que supostamente o acusado teria:
“(...) Vítima: Esse aí tava também só que esse ai não tava muito zangado não (...) ele me agrediu, mas só que não foi muito não foi uns dois chutes (...) O KENNEDY também tava violento (...) só que o outro lá tava mais (...) o RAFAEL (...) Esse pegou um de cigarro e botou na minha boca “come, engole, engole” (...)”.

Referente ao recorrente Matheus Gabriel, a vítima relata descreve que :
“(...) Vítima: Esse aí tava também (...) ele ajudou amarrar (...)”.

No mais, ainda temos o depoimento da testemunha Edna, mãe do menor Pablo, que relatou extrajudicialmente e judicialmente que os dois, supostamente, estavam na residência, dizendo ainda que Matheus estava no telefone com uma pessoa, que acredita ser “Léo do Chevette”, ao qual em tese estariam perguntando o que eles iriam fazer com a vítima.

Ademais, descreveu que quando os policiais chegaram, à princípio, John Kenned e Matheus teriam empreendido fuga.

Existem indícios de que a tentativa de homicídio teria sido motivada pelo fato de que a vítima, em tese, praticou algum ato imoral, ao qual a menor Thaissa visualizou, assim, os acusados, que supostamente integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, pegaram o ofendido e, como uma forma de punição, levaram ele para a casa de Pablo, colocaram dentro de um buraco e torturaram durante toda a noite, tanto que só foi encontrado no dia seguinte, totalmente machucado, ademais, a princípio, as provas apontam que se a polícia não tivesse aparecido no local, o homicídio teria sido consumado.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar cada réu, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases e o que demonstrou os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronuncia.

O recorrente John Kenned também requereu sua absolvição sumária, nos moldes do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I provada a inexistência do fato;

II provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III o fato não constituir infração penal;

IV demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva”.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de culpabilidade exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal.

É
preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII, “d”, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher os pleitos defensivos, fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “
animus necandi
” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia dos recorrentes é medida que se impõe, devendo, pois, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII, d, da CF/88].

No mais, a defesa alega também desclassificação, de uma forma genérica, sem ao menos esclarecer para qual delito, o que se subtende que seria para o crime de lesão corporal.

Contudo, observa-se inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, pretende a defesa o decote das qualificadoras dos incisos III e IV do art. 121, §2º do Código Penal, relata que o juiz
a quo
, não apresentou argumentos suficientes para identificar quais as qualificadoras se tratava do crime de homicídio ou tentativa de homicídio.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

Outrossim, mantenho as qualificadoras mediante tortura (inciso III do §2º do art. 121 do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do citado dispositivo legal) porque as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, posto que os réus infligiram no ofendido intenso sofrimento físico e mental durante os atos de execução, conforme consignado no depoimento da própria vítima.

Além disso, após renderem José Nogueira utilizando-se de uma arma de fogo, amarraram-no e jogaram dentro de um buraco impossibilitando as chances de defesa do ofendido, conforme demonstram as fotografias juntadas às fls. 12/14 – ID 33809885.

Nesse sentido Guilherme de Souza Nucci:

Art. 408. 29. Exclusão de qualificadoras ou causas de aumento de pena:
(...) Uma qualificadora absurda, não encontrando mínimo respaldo na prova dos autos, merece ser afastada. (...) Assim, STJ: “As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos” (Resp 621.402-AL, 5ªT., rel. Gilson Dipp, 17.06.2004, v.u., DJ 02.08.2004, p. 546).
[1]

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, assim como, não confusão para identificar se as qualificadoras se referem ao homicídio ou para a tentativa de homicídio, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Quanto ao meio cruel, “
o emprego de tortura demonstra também a expressiva crueldade do meio empregado pelo agente, revelando, ainda, sua índole ferina e depravada, que acaba por provocar na vítima sofrimento desnecessário
”. (CUNHA, Rogério Sanches, Manual de Direito Penal – Volume Único – Parte Especial, 12º ed. Salvador, 2020, p. 59)

Nesse mesmo sentido: “
(...) 2. O homicídio qualificado pela tortura requer a ocorrência de um processo cruel, prolongando maldosamente o sofrimento intenso e desnecessário da vítima
”. (AgRg no AREsp n. 1.886.886/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2021.)

No presente caso, os réus, a princípio, submeteram a vítima intensa tortura, agredindo fisicamente com socos, chutes e pauladas, deixando o ofendido amarrado com as mãos e pés para trás, dentro de um buraco (Id. 111544367 – pág. 12/14), com frio e sede durante todo o período da noite do dia 31/05 até a manhã do dia 01/06, quando a polícia o localizou.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido da defesa não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente os acusados chegaram inesperadamente, apontaram uma arma e a levaram para a residência do Pablo, local a jogaram dentro de um buraco e amarram as mãos e os pés para trás, impedindo que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, reduzindo a capacidade de defesa.

Desta forma, tendo a qualificadora da tortura e do recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

CRIME CONEXO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Já em relação ao crime conexo, o juiz
a quo
, assim proferiu:

Em relação às condutas delituosas descritas no art. 2º, caput e §§2º e 4º, I da Lei n. 12.850/2013 imputados aos denunciados John Kenned Morais Gouveia de Souza, Gean Rocha Oliveira e Matheus Gabriel Brito Borges, vulgo “Lenda”, verifica-se que uma vez pronunciados pelo crime principal, não cabe a impronúncia dos réus pelo delito conexo, a menos que a existência desta infração seja completamente inadmissível, o que, em tese, não vislumbro no presente caso, até mesmo porque as declarações testemunhais são uníssonas em afirmar que todos os envolvidos integravam organização criminosa.

Desta feita, neste momento as teses defensivas devem ser rechaçadas, de modo que o crime conexo deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1º da lei 12.850/2013:

“a associação de 4 (quatro)ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter ,direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo, deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

No caso, diante do teor dos depoimentos colhido dos autos, há fundados indícios de que os recorrentes supostamente praticaram o delito tipificado no art. art. 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13.

Nesta etapa, igualmente deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois existem elementos probatórios indicando que o referido delito possa ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

Logo, a pronuncia do crime de organização criminosa também deve ser mantida.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria, o crime conexo e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
John Kenned Morais Gouveia de Souza
e
Matheus Gabriel Brito Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022